Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. VIA RECURSAL INADEQUADA. MULTA EM RAZÃO DE VOTAÇÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo interno (ID 48000100) interposto contra decisão unipessoal do Relator (ID 46094522) que não conheceu do presente agravo de instrumento.
3. Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão do Relator obstou a análise das razões contidas no agravo de instrumento. Outrossim, argumenta que a decisão não deve ser mantida, "haja vista que se sustenta na ausência de previsão legal para análise por meio de Agravo de Instrumento da matéria alçada à analise colegiada". Defende que a decisão proferida no processo de referência obstou a interposição de recurso inominado, de modo que entende ser cabível o manejo do presente agravo de instrumento. Ao final, pugna pelo juízo de retratação. Em não havendo reconsideração, pede que o colegiado dê provimento ao agravo interno, a fim de ver julgado o agravo de instrumento.
4. O agravado não apresentou contrarrazões.
5. O artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recusais estabelece que caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado. Por sua vez, o § 2o assevera que, decorrido o prazo para contrarrazões, proceder-se-á ao juízo de retratação e, caso mantida a decisão, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo respectivo órgão colegiado, observado o disposto nos §§ 3o, 4o e 5o do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Não sendo o caso de juízo de retratação, submete-se o presente agravo ao julgamento deste colegiado.
6. A seu turno, o artigo 80 do RITR estabelece que é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.
7. Cabe ainda salientar que, nos termos do artigo 41 da Lei no 9.099/95, contra as sentenças proferidas no rito dos juizados especiais, caberá recurso inominado, cujo dispositivo legal é reproduzido no artigo 77 do Regimento Interno.
8. Da análise da petição inicial (ID 45703694), verifica-se que a agravante pleiteia a anulação de decisão proferida nos autos do processo no 0744418-93.2022.8.07.0016 (ID de origem 152484350), já transitado em julgado em 04.04.2023, conforme consulta pública. Por sua vez, o referido processo foi juntado ao agravo de instrumento na íntegra (ID 45703705). Em síntese, entende a agravante que, em vez de ter sido proferida a referida decisão ID de origem 152484350, caberia o juízo de origem a prolação de sentença integrativa em sede de declaratórios, eis que opôs embargos de declaração em face da sentença ID de origem 148414682, que julgou improcedentes os pedidos formulados na referida demanda.
9. Ocorre que, independentemente do "nomen iuris" atribuído ao pronunciamento ID de origem 152484350, caberia à agravante manifestar sua insurgência por intermédio do meio recursal adequado, qual seja, o recurso inominado, visto que se estaria a atacar sentença de mérito. Trata-se, pois, a interposição de agravo de instrumento de erro grosseiro. O recurso inominado é interposto nos próprios autos, enquanto que o agravo de instrumento deve ser interposto em autos apartados, diretamente na instância recursal. A interposição de agravo de instrumento configura inadequação da via recursal eleita (princípio da singularidade recursal), não podendo ser convalidado. Precedentes: (Acórdão 1384735, 07085834220208070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1285483, 00015745320148070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Escorreita, portanto, a decisão que não conheceu do presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 11, inciso V, do RITR.
10. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.
11. Considerando a remissão expressa do RITR ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, condeno a agravante a pagar ao agravado multa de 4% (quatro por cento) do valor atualizado da causa originária (R$ 23.864,38), tendo em vista o não provimento do recurso por votação unânime.